Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725775-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSY BARBARA FOGIA PEREIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0721809-67.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSY BÁRBARA FOGGIA PEREIRA contra decisão judicial proferida por Desembargador deste Eg. Tribunal de Justiça. No presente mandamus, questionou a impetrante a legalidade de ato judicial produzido, em verdade, pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília-DF, pertinente à constrição sobre verba de titularidade da parte autora, a qual defende ter a referida verba, natureza salarial. Nesse contexto, alegou possuir direito líquido e certo à disponibilidade dos recursos constritos, uma vez que estes seriam impenhoráveis, por força do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após primeira análise, esta relatoria proferiu despacho, por meio do qual determinou a emenda à Inicial para que a impetrante esclarecesse acerca do cabimento do presente writ, dada a interposição de agravo de instrumento contra o ato judicial impugnado; e para que regularizasse o polo passivo da demanda, uma vez que o ato judicial combatido fora produzido por autoridade coatora diversa da inicialmente indicada (ID Num. 38458684). Contudo, sobreveio pedido de desistência da impetrante (ID Num. 38502933). É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil). Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda proposta, originalmente, no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso VIII, que autoriza a relatoria do caso a homologar desistências. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No caso em apreço, formulado o pedido de desistência pela impetrante antes da notificação da parte impetrada, ou seja, anteriormente à formação da relação jurídico-processual, verifica-se a desnecessidade de anuência da parte contrária quanto ao pleito de retirada autoral. Assim, inexistentes óbices ao deferimento do pleito, HOMOLOGO o pedido desistência formulado pela impetrante (ID Num. 38502933), autorizada pelo supracitado art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. Ato contínuo, cumpre pontuar que o art. 87, inciso IX, da supracitada norma regimental também autoriza a relatoria do feito cível a negar seguimento à demanda prejudicada. A conferir: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...); IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Nesse contexto, importante salientar que a homologação de desistência implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a homologação de desistência hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, custas pela parte impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos (art. 90, caput, c/c art. 98, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil). Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2022 14:58:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora